Tribunal: TJDFT
Processo: 0736612-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. ALTERAÇÃO DAS NECESSIDADES DO ALIMENTANDO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPRESCINDIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. NÃO CARACTERIZADA. MERO EXERCÍCIO DO DIREITO DE PETIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A ação revisional de alimentos tem como finalidade precípua a revisão do valor fixado a título de verba alimentar, quando modificada a condição econômica do alimentante ou do alimentando, já que a decisão judicial de alimentos, quanto ao valor da pensão, não se sujeita ao trânsito em julgado material, podendo, a qualquer tempo, ser revista em face da superveniente modificação da situação financeira dos interessados.
2. No caso dos autos, o alimentante sustenta que houve grave alteração em suas necessidades, pretendendo a antecipação da tutela para que a obrigação alimentar seja majorada.
3. No caso dos autos, o pedido formulado representa na verdade a real definição da lide, e seu deferimento, tal como formulado, seria prematuro diante da necessidade de averiguação das alegações das partes, fazendo-se necessário o aprofundamento da lide.
4. Para haver a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do CPC, além de haver a demonstração de ato doloso, sem a qual o pedido deve ser rejeitado.
4.1. Não há que se falar em condenação por litigância de má-fé quando a autora apenas exerceu o seu direito de ação, sem incorrer em qualquer abuso passível de ser caracterizado como litigância de má-fé.
5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.